Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA.
1. Ausente estipulação convencional a respeito dos consectários da mora, aplica-se a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária a partir da sua incidência.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.